Tribunal: CARF
Processo: 19515.720728/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720728/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.967 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
ELLO GOIAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA
Incabível a alegação de ilegitimidade passiva, por estar demonstrado nos autos
o uso de conta bancária em nome próprio, para efetuar a movimentação de
valores tributáveis, situação que torna lícito o lançamento sobre o próprio
titular da conta. Não há prova hábil de que os valores pertenceriam a terceiros,
o que demanda a conclusão de que a titularidade dos depósitos bancários
pertence à pessoa indicada nos dados cadastrais, estando correta a sujeição
passiva formalizada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
A conduta do contribuinte ao informar ao fisco o não auferimento de receitas,
por meio de declarações falsas de inatividade, durante anos consecutivos,
estando em atividade, revela prática dolosa. Ademais, as receitas omitidas não
são desprezíveis e as infrações foram reiteradas, de modo que não podem ser
atribuídas a falhas involuntárias, evidenciando o intuito deliberado, por parte
do autuado, de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores, o que se amolda a sonegação prevista no art.
71, inc. I, da Lei n. 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720728/2017-36
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da Contribuinte e do Responsável Solidário Sr. Elias Zak Zak Neto.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.
((documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente). Ausente o Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte
supra identificada, em conjunto com o responsável solidário Sr. ELIAS ZAK ZAK NETO, em
face de que a decisão de primeira instância, por meio do Acórdão DRJ/RPO de no 14-88.341, em
sessão de 26 de setembro de 2018, manteve os lançamentos de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, de PIS e de COFINS,
relativas a fatos geradores ocorridos de 31 de agosto de 2012 a 31 de dezembro de 2014, no total
de R$ 116.516.270,41, aí incluído a multa de ofício qualificada e agravada de 225%.
Os lançamentos fiscais decorreram de apuração de omissão de receitas com base
no art.42 da Lei no 9.436 de 1996, apurados pela sistemática do lucro arbitrado em face de não
apresentação de nenhuma espécie de documento exigido pela legislação tributária, tais como
livros contábeis, contabilidade, faturas/notas fiscais e nada que pudesse estar relacionado aos
créditos bancários como, por exemplo, as operações com mercadorias ou serviços, empréstimos,
contratos ou “...outros negócios jurídicos aptos a demonstrar a natureza jurídica e a relação de
causalidade dos ingressos de recurso financeiros em contas bancárias...” (Relatório Fiscal,
fls,165).
Foram imputadas “Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatuto” aos sócios ELIAS ZAK ZAK NETO e RIYAD ELIAS
ZAKZAK, com fundamento no art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN, conforme fatos
detalhados nos capítulos 13 e 14 do Relatório Fiscal do auto de infração.
O Sr. RIYAD ELIAS ZAKZAK não apresentou Impugnação e nem Recurso
Voluntário.
Do Relatório Fiscal, reproduzo, de forma resumida, algumas situações/fatos
descritas pela autoridade autuante:
- que conforme intimações junto à contribuinte (o Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 02/05/2016 e Termo de Intimação Fiscal 01 – TIF01)), devidamente
cientificados e recebidos pelo sócio administrador Sr. RYAD ELIAS ZAKZAK, não foram
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

apresentados os registros contábeis e a movimentação financeira (extratos bancários), mesmo
após solicitação de prorrogação;
- conforme Termo de Intimação Fiscal 02 – TIF02, a contribuinte fora intimada a
apresentar os vários documentos do termo inicial e do TF01 (sua movimentação financeira e de
filiais, na forma de extratos bancários), mas o referido TIF02 foi devolvido com a inscrição
“número inexistente”, apesar de o endereço ser o mesmo que constou nos termos anteriores; tal
situação foi objeto de Termo de Verificação Fiscal (que foi objeto de Mandado de Segurança,
com decisão desfavorável à contribuinte) sendo notificado o sócio administrador para a
regularização e devida comunicação à fiscalização do domicílio fiscal;
- que o TIF03, com as mesmas solicitações dos termos anteriores, também não
foi respondido, sendo lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização 01, nos termos do inciso I do
art.33 da Lei no 9.430 de 1996 (negativa não justificada de exibição de livros e documentos em
que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo e outras situações);
Nas palavras da autoridade fiscal (grifos do original):
5.11 Assim sendo, embora tenha sido intimado por cinco termos pela Auditoria
Fiscal, decorridos aproximadamente 4 meses e 20 dias do início da fiscalização
sem entrega de nenhum documento, não houve, reiterando, a apresentação dos
extratos bancários e de aplicações financeiras e da escrituração contábil,
dentre outros documentos. Portanto, foi caracterizado o embaraço à
fiscalização nos termos da legislação já referenciada com a emissão do Termo
de Embaraço 01 em 26/09/2016.
- em 30/09/2016, a contribuinte teria protocolizado junto à DFIS/SPO informação
de que os documentos ora solicitados foram entregues em juízo, conforme protocolo anexo; tal
situação gerou o “...segundo e subsequente embaraço à fiscalização, nos termos da legislação
aqui já referenciada.”
Nas palavras da autoridade fiscal:
O contribuinte, com o comportamento evidenciado busca, obliquamente, sob a
roupagem de tecnicismo jurídico e a aparente sombra homologadora do
judiciário, obstar ilegalmente e abusivamente a precípua atividade fiscal de
apurar fatos geradores.
Neste eito, declara para todos os fins, que tem em seu poder toda a
documentação pertinente, objeto de sucessivas intimações fiscais, porém
recusa-se a apresentar ao fisco, depositando em juízo. O que pretende o
contribuinte? Que o magistrado promova a fiscalização, usurpando os poderes
da administração? Ou que o auditor compareça à vara judicial respectiva para
lá executar seus trabalhos? Com essa atitude, o contribuinte, respaldado pelo
causídico, intenta não só afastar a atividade legal e regulamentar da
autoridade administrativa como também submeter possíveis fatos geradores à
decadência tributaria.
[...]
Por fim, resta a constatação do evidente abuso do direito de defesa do
contribuinte e manifesto propósito protelatório em flagrante violação da boa-fé
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

objetiva, patente a materialização da situação fática que enseja inclusive a
tutela de evidência festejada nos art. 311 do Novo CPC.
[...]
Assim sendo, como até a presente data, embora tenha sido intimado por quatro
vezes por esta Auditoria Fiscal, lavrado o Termo de Embaraço 01 e apesar do
contribuinte ter em seu poder a totalidade da documentação já intimada
(conforme ele assim declara) não houve a apresentação total dos extratos
bancários e de aplicações financeiras e da escrituração contábil em meio
magnético, dentre outros documentos.
- dado continuidade à ação fiscal, por meio do Termo de Prosseguimento de Ação
Fiscal 01 – TPAF01, de 26/01/2017, a contribuinte foi intimada “a apresentar documentos e
explicações (origens dos recursos) acerca de movimentação financeira específica obtida por meio
de Requisição de Movimentação Financeira – RMF às instituições financeiras, no quer
também não foi respondido;
- em 23/03/2017, por meio do TIF05, a contribuinte, novamente, fora intimada a
apresentar todos os documentos já anteriormente solicitados, além de apresentar o detalhamento
de toda a movimentação financeira dos anos de 2012 a 2014; o referido termo foi recusado sob a
indicação “ENDEREÇO INCORRETO”, sendo lavrado Edital;
Finalizando o Capítulo 5 – Considerações Gerais do Procedimento de
Fiscalização, nas palavras da autoridade fiscal:
5.19 Posteriormente ainda o Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal 02
(TPAF02) emitido em 23/05/2017 e o Termo de Constatação Fiscal (TCF)
emitido em 11/07/2017 foram recusados no endereço de domicílio fiscal (que,
frisando, já recebeu Termos de Intimação da presente ação fiscal), o qual o
sócio administrador, regularmente notificado, se recusou a substituir. Lavrados
os EDITAIS respectivos para a regular formalização da ciência ficta.
- ainda no Relatório Fiscal, agora no Capítulo 6 – Das Declarações do
Contribuinte – Sistemas Internos da RFB, tem-se a informação que a contribuinte “declarou
em DIPJ a situação de inatividade no período fiscalizado”; não havendo registros de DCTF e
que “dentre as declarações passíveis de verificação interna, somente a movimentação financeira
apresenta dados diferentes de zero.”
- ainda no Relatório Fiscal, agora no Capítulo 7 – Das Informações Prestadas
Pelo Contribuinte Acerca dos Registros Contábeis, Movimentação Financeira e Ingressos
Em conta Bancária, nas palavras da autoridade fiscal (grifos do original):
7.1 Conforme descrito exaustivamente no capítulo anterior, após decorridos
aproximadamente 14 meses do início da ação fiscal, lavrados 9 Termos Fiscais,
o contribuinte não atendeu a nenhum dos Termos e não apresentou nenhum
esclarecimento ou documento pertinente. Pelo contrário, abrindo mão de seu
direito ao exercício de contraditório e ampla defesa, buscou a todo custo obstar
o procedimento fiscal, omitir a verdade, seja na via do Mandado de Segurança,
seja em evasivas de pedido de dilação de prazo.
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

7.2 O teor do Termo de Embaraço 02 no item 11 e subitens não pode ser mais
claro, enfático e incisivo ao condenar o comportamento do contribuinte
caracterizado pelo abuso de direito e manifesto propósito protelatório. Aliás o
dolo de sonegar permeia toda a linha cronológica desde e durante o exercício
do fato gerador (ao não declarar e não recolher tributo calculado sobre a
receita total em época própria), para além disso, durante o procedimento
fiscal, a conduta do contribuinte é clara e evidente em cercear a busca pela
verdade dos fatos de forma que possui ampla cognição dos fatos intimados e
vontade no sentido de omitir e sonegar ao fisco elementos cuja obrigatoriedade
de apresentação é axiomática6. A jurisprudência é uníssona neste sentido da
obrigatoriedade do contribuinte em apresentar contabilidade e demais
elementos indissociáveis.
[...]
7.5 Considerando a farta jurisprudência acerca da obrigatoriedade do
contribuinte em apresentar os registros contábeis conforme abundante
legislação tributária a respeito capitaneada pelo CTN, artigo 195 e parágrafo
único. Não restou outra alternativa ao fisco, senão proceder ao arbitramento
da base de cálculo para fins de lançamento do crédito tributário.
- no Capítulo 8 – Do Arbitramento e dos Fatos Geradores e do Aspecto
Quantitativo da Obrigação Tributária, as considerações e constatações que culminaram como
arbitramento dos lucros nos termos do disposto no art.47 da Lei 8.981/1995, incisos III e VIII,
consolidado no RIR/99 em seu artigo 530, inciso III, tendo como base de cálculo do lucro
arbitrado a receita considerada omitida por presunção legal nos termos do art.42 da Lei no 9.430
de 1996;
- após descrever a legislação citada, traz ementas de julgados de DRJ, Súmula 26
do CARF e julgados judiciais, relativamente ao emprego do art.42 da Lei 9.430/96;
Nas palavras da autoridade fiscal:
8.4 Desta forma, forte no artigo 42 da Lei 9.430/1996, a RECEITA BRUTA é
conhecida (por presunção legal, e para todos os fins legais) e corresponde aos
ingressos de recursos nas contas bancarias do contribuinte sem qualquer
manifestação do mesmo acerca da origem, natureza jurídica, causalidade ou
relação jurídica pertinente.
A tabela abaixo é a consolidação de todos os registros individualizados de
ingressos de recursos em conta corrente bancaria do sujeito passivo, objeto do
Termo de Intimação Fiscal 05 emitido na data 23/03/2017, com ciência em
19/07/2017 por meio de edital:
Número do Edital Eletrônico: 002028887
Data de Publicação: 04/07/2017
Data de Ciência: 19/07/2017
Nome: ELLO GOIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIARIOS
EIRELI - ME
CNPJ: 13.633.363/0001-06
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

- Em seguida, apresenta os valores tidos como tributáveis, conforme Tabela 8.1 –
Ingressos na conta bancária da ELLO GOIÁS sem comprovação pelo contribuinte:

- por fim, apresenta as considerações acerca da receita bruta considerada no
arbitramento (art.532 do RIR/99), que no caso concreto estaria sujeita ao percentual de 32%,
estabelecido no art.519, inciso III, alínea “a”, com o acréscimo de 20%, o que totaliza 38,40%;
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

- transcreve a legislação citada; apura os valores mensais que serão objeto de
tributação com base no lucro arbitrado (Tabela 8.2 – Presunção da Receita Bruta e Lucro
Arbitrado) e considerações acerca da apuração e tributação da CSLL, PIS e COFINS;
- No Capítulo 9 – Da Qualificação da Multa e Incidência de Juros, transcreve
a legislação pertinente da multa a ser aplicável, normal ou qualificada (art.44 da Lei 9.430/96 e
arts.71,72 e 73 da Lei 4.502/64) e de eventual agravamento;
Nas palavras da autoridade fiscal (destaques do original):
9.4.5 A essência da sonegação é a tentativa de impedir ou retardar o
conhecimento do fato gerador por parte do fisco, seja de alguns dos seus
elementos ou da condição pessoal do contribuinte que os afetem. Nesta senda,
tal comportamento é concomitante ou posterior à realização do fato gerador.
9.4.6 A fraude é a inserção de elementos inexatos ou omissão de operação de
qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. A fraude é a
documentação da sonegação. O caso concreto em questão permite concluir,
portanto, que o contribuinte sonegou por meio de ardil fraudulento consistente
em omitir a receita total nos lançamentos contábeis, nos documentos devidos,
inclusive declarando inexistente a receita (INATIVA em DIPJ). Ou seja, a
multa deve evoluir para 150% conforme o §1o do art. 44 da lei 9430/1996
conjugado com os arts. 71, 72 e 73 da lei 4.502/1964.
[...]
9.4.8 O parágrafo 2o do art. 44 aumente em 50% o percentual atual quando o
contribuinte não atender, no prazo marcado, intimações da fiscalização para
prestar esclarecimentos ou apresentar documentos. Trata, portanto de
situações em que o contribuinte tenta causar embaraços à fiscalização,
ocultando dados necessários para a correta apuração do tributo devido. Ou
seja, trata-se de ardil contemporâneo ao procedimento de fiscalização no
sentido de impedir ou dificultar o conhecimento da infração tributaria em toda
a sua extensão e profundidade pelas autoridades competentes. Dessa forma, a
diferença entre o §1o e o §2o do art. 44 é o momento consumativo das condutas.
O §1o trata da tentativa de ocultar o fato gerador ou algum de seus elementos
no instante da sua ocorrência ou em suas imediações temporais. O contribuinte
busca abortar o conhecimento no nascimento da obrigação tributária. O §2o,
por sua vez, diz respeito à ocultação da autoridade fazendária de dados
pertinentes aptos à detecção da primeira ocultação, negando-se a apresentar
documentos, informações, explicações. O contribuinte busca abortar o
nascimento do crédito tributário. Por fim, e é esta a configuração do caso
concreto, o contribuinte não tentou somente ocultar ilicitamente a ocorrência
do fato gerador a seu tempo (declarando falsamente), como também, uma vez
submetido à fiscalização, buscou obstaculizar a ação da autoridade fiscal
(artigo 44, parágrafos 1o e 2o concomitantes) com a negativa de prestar
informações, esclarecimentos e documentos de obrigatoriedade incontestável
pela legislação vigente17 e jurisprudência remansosa. Neste caso, a multa
prevista é de 225% (elevação de 50%).
9.5 Os juros de mora foram calculados conforme determinação contida no §3o
do art. 61 da Lei no 9.430/1996 e dos §§1o e 2o do art. 953 do RIR. Os juros de
mora tomaram por base o crédito tributário original, líquido da multa de
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

ofício, aplicando-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
subsequente ao encerramento do período até o mês anterior ao vencimento e de
um por cento no mês do vencimento.
- No Capítulo 13 – Da Administração Conjunta de Ryiad Elias Zak Zak e
Elias Zak Zak, os detalhes da atribuição da responsabilidade solidária:
- Elias Zak Zak, filho de Ryiad Elias Zak Zak, era sócio da contribuinte até
12/05/2011, data na qual transferiu suas quotas da sociedade fiscalizada ao seu pai;
- que tal alteração contratual somente foi levado ao registro competente na data de
22 de junho de 2016, data posterior ao procedimento fiscal ora instaurado que se deu em 02 de
maio de 2016; assim, o Sr.Elias Zak Zak era sócio administrador da contribuinte ELLO GOIÁS
no período fiscalizado;
- que o outro sócio da contribuinte, o Sr. Cristiano Jefferson, era uma interposta
pessoa (laranja), sem nenhum poder decisório, bem como não foram identificadas transações
financeiras envolvendo o seu nome, que figurava no Contrato social “...somente para evitar a
unipessoalidade da sociedade ELLO GOIÁS...”; a constatação de tal fato encontra-se
documentada conforme Relatório Fiscal, item 13.2.4, nas figuras 13-4, 13-5, 13-6, 13-7 e 13-8;
- que há uma procuração apresentada pelo Banco do Brasil, em nome de Elias Zak
Zak que vem a corroborar a tese de que este era o administrador formalmente constituído; ainda,
em Instrumento Particular de Procuração (Figura 13-9), consta que a contribuinte, na pessoa
deste sócio administrador, outorga amplos poderes a Ryiad Elias Zak Zak para a condução dos
negócios da fiscalizada;
Nas palavras da autoridade fiscal:
13.2.6 Dessa forma, em decorrência da análise formal das ALTERAÇÕES
SOCIETÁRIAS, o SÓCIO ADMINISTRADOR do contribuinte ELLO GOIÁS é
ELIAS ZAKZAK NETO (reiterando, filho de RIYAD ELIAS ZAKZAK) para
todos os fins e perante terceiros (incluindo a Fazenda Pública), sendo
CRISTIANO JEFFERSON (“laranja”) mero figurante no CONTRATO SOCIAL
e ALTERAÇÕES diante da evidente materialidade fática comprovada.
[...]
13.3.2 Por óbvio, o controle do fluxo de caixa da empresa e a consciência e
conhecimento do que se passa nas contas bancarias da pessoa jurídica é
exigência natural para o mais simplório dos empreendedores, sendo que a
mera assinatura sem registro de alteração do contrato social não desonera os
administradores (aquele que sai e aquele que ingressa) de agir com prudência
e zelo nas atividades precípuas de bem administrar, na mesma medida em que
ELIAS ZAKZAK NETO e RIYAD ELIAS ZAKZAK não podem alegar
desconhecimento dos efeitos jurídicos do contrato social e do respectivo
registro.
13.3.3 Não por acaso, a procuração apresentada e validada pelo Banco do
Brasil no subitem anterior atesta que perante terceiro idôneo (banco), os
poderes de gestão e administração, os quais não se restringem à movimentação
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

bancaria, mas também à escolha do regime tributário, quitação de tributos,
atos processuais, negociais, financeiros, cambiários, dentre os principais,
ELIAS ZAKZAK NETO outorga a RIYAD ELIAS ZAKZAK na data de
06/01/2017 todos os poderes inerentes de “dono” do negócio.
13.4 DOS FUNDADOS INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DE ELIAS
ZAKZAK NETO NA ADMINISTRAÇÃO DA ELLO GOIÁS.
13.4.1 Não obstante a constatação formal do evidente status de ELIAS ZAKZAK
NETO como sócio administrador FORMAL da ELLO GOIÁS, e das
declarações de RIYAD ELIAS ZAKZAK no sentido de se auto atribuir a
administração exclusiva, afastando ELIAS ZAKZAK NETO de qualquer
responsabilização, a materialidade constatada nas relações financeiras da
ELLO GOIÁS permitem afirmar certamente que, para além da simples relação
formal (CONTRATO SOCIAL) de ELIAS ZAKZAK NETO, este também exerceu
direta ou indiretamente atos materiais típicos de administrador da ELLO
GOIÁS. Foram constatadas transferências volumosas provenientes da ELLO
GOIÁS destinadas à pessoa física ELIAS ZAKZAK NETO e destinadas a
diversas empresas cujo sócio administrador é ELIAS ZAKZAK NETO,
caracterizando operações frequentes e de intenso fluxo de recursos financeiros
somente passível de atribuição a quem detém os plenos poderes de
administrador, assumindo o papel de verdadeiro “dono do negócio”.
13.4.2 Nos casos a seguir, o procedimento constatado é sempre o mesmo.
ELIAS ZAKZAK NETO é personagem frequente nos atos materiais
operacionais das empresas da família. Existem várias empresas familiares
constituídas originariamente mormente pelos seguintes sócios: ELIAS
ZAKZAK NETO, RIYAD ELIAS ZAKZAK e ZAKA AFIF ZAKZAK. Os
sócios administradores ORIGINÁRIOS ELIAS ZAKZAK NETO e RIYAD
ELIAS ZAKZAK acabam por transferir todas as cotas da sociedade e a
administração para a mãe de ELIAS ZAKZAK NETO: ZAKA AFIF
ZAKZAK, esposa de RIYAD ELIAS ZAKZAK, propiciando até uma
unipessoalidade temporária irregular (por mais de 180 dias24).
[...]
Nota do relator CARF: os vários casos então apontados pela autoridade autuante
serão apresentados, quando necessário, por ocasião do presente voto.
13.6 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 13.
13.6.1 As declarações de RIYAD ELIAS ZAK ZAK no sentido de atribuir a si
exclusivamente a administração da ELLO GOIÁS e direcionada a excluir por
completo a participação de ELIAS ZAKZAK NETO na administração do
contribuinte fiscalizado não se mostrou correta diante das constatações fáticas
demonstradas e descritas.
13.6.2 Outrossim, a declaração de RIYAD ELIAS ZAK ZAK deve ser levada em
conta para fins de sua responsabilização como administrador de fato nos
moldes deste CAPÍTULO.
13.6.3 Formalmente, a sociedade ELLO GOIÁS é administrada por ELIAS
ZAKZAK NETO e não por RIYAD ELIAS ZAKZAK, já que a alteração
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

contratual foi levada ao registro competente de forma extemporânea, somente
surtindo efeitos a terceiros a partir de então (22/06/2016).
13.6.4 Ademais, do ponto de vista material, são os seguintes pontos de
destaque: 
As diversas transações bancarias destacadas provenientes da ELLO GOIAS
para a pessoa física ELIAS ZAKZAK NETO sem que este tivesse qualquer
relação formal com a ELLO GOIÁS. 
Frequentes e volumosas transferências da ELLO GOIÁS para diversas
pessoas jurídicas cujo sócio administrador foi ELIAS ZAKZAK NETO, mas
foram estrategicamente alocadas unipessoalmente a ZAKA AFIF ZAKZAK (e
assim permanecem contrariando a legislação societária vigente) não deixam
dúvidas de que somente atuando francamente com poderes de administração e
mais, como verdadeiro “dono do negócio”, permitiriam o trânsito de tamanho
fluxo monetário entre ELLO GOIÁS e as diversas empresas de RIYAD ELIAS
ZAK ZAK e ELIAS ZAKZAK NETO.
14.
CAPÍTULO
14
–
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA DE RIYAD ELIAS ZAK ZAK E ELIAS ZAKZAK NETO
14.1 SÍNTESE DO CAPÍTULO.
14.1.1 Uma vez definidos inequivocamente os administradores da sociedade
ELLO GOIÁS, este CAPÍTULO será dedicado à demonstração da incursão dos
administradores no art. 135 do CTN, inciso III de forma livre e consciente e
voltada à perpetrar graves ilícitos que trarão consequência na ordem do direito
tributário penal e direito penal tributário.
[...]
14.3 Conforme as conclusões do CAPÍTULO anterior, demonstrada está a
administração conjunta da sociedade ELLO GOIÁS por ELIAS ZAKZAK
NETO (administrador formal e material) e RIYAD ELIAS ZAKZAK
(administrador de fato conforme declarações).
14.4 A conduta dolosa (consciência e vontade de praticar o ilícito sancionado
pelo direito tributário penal) dos sócios administradores RIYAD ELIAS
ZAKZAK e ELIAS ZAKZAK NETO fica evidenciada nos descritivos já
delineados no Relatório Fiscal e sumarizados a seguir:
14.4.1 O dispositivo legal de regência da responsabilidade de terceiro com
atuação irregular é o art. 135 do CTN.
[...]
14.4.3 Quanto ao excesso de poderes, os sócios administradores (no caso
concreto) atuam livres e desimpedidos, para além dos poderes que a norma
legal, contratual, ou estatutária lhe conferem, isto é, subvertendo as atribuições
que lhe foram outorgadas. Trata-se de nítido comportamento comissivo, ao
contrário do estabelecido no art. 134 do mesmo CTN. RIYAD ELIAS ZAKZAK
e ELIAS ZAKZAK NETO simplesmente utilizam da personalidade jurídica
autônoma da empresa para transitar recursos e omitir receitas em volume
exorbitante e desproporcional (R$ 195.970.663,23) aos valores declarados
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

(nada declarado em DIPJ ou DCTF no período de 2011 a 2014 como receita
ou lucro) e por período de tempo alongado (2012 a 2014 pelo menos),
conforme as conclusões do Relatório Fiscal.
[...]
14.4.5 Quanto à infração à lei, contrato social ou estatutos, o dolo dos sócios
administradores restou cabalmente comprovado pelas seguintes condutas: 
Recusa em definir de modo peremptório o domicilio tributário para as
intimações fossem realizadas sem o inconveniente do retorno das
correspondências. O contrato social fornecido pelo contribuinte determina tal
domicilio que não recebeu diversas correspondências da fiscalização, causando
embaraço à fiscalização conforme os 2 Termos de Embaraço lavrados.  O contribuinte,
o intuito sonegatório as receitas auferidas pela ELLO GOIÁS à época da
realização dos fatos geradores (DIPJ dos anos de 2011 a 2014 com dados
“zerados”, assim como a DCTF).  O contribuinte, na figura de seus administradores
espécie de documento contábil (livros, escrituração digital ou meros controles
internos), não obstante obrigado pela lei e legislação (CTN, art. 195 e
parágrafo único), afrontando o próprio contrato social. Aliás, o teor do
Contrato Social não deixa dúvidas sobre o dever de contabilização conforme as
disposições legais e atinentes à técnica contábil.
[...]
14.9 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 14.
14.9.1 Uma vez definidos inequivocamente os administradores da sociedade
ELLO GOIÁS:
RIYAD ELIAS ZAKZAK e ELIAS ZAKZAK NETO incursionaram no art. 135 do
CTN, inciso III de forma livre e consciente e voltada à perpetrar graves ilícitos
que trarão consequência na ordem do direito tributário penal e direito penal
tributário, quais sejam: 
Sonegação à época dos fatos geradores de receitas e lucros por meio
contabilidade fraudada e imprestável a retratar fidedignamente as
movimentações financeiras contatadas.  Sonegação à época dos fatos geradores de rec

obrigatórias por lei (DIPJ, DCTF) no franco intuito de obstar o conhecimento
da obrigação tributarias por meio dos fatos geradores.  Não apresentação de document
fiscalização no franco intuito de obstar o conhecimento da obrigação tributária
e o respectivo lançamento do crédito tributário35.  Cometimento, em tese dos crimes c
utária (Lei 8.137/190,
art. 1o) e lavagem de capitais (Lei 9.613/1998).
14.9.2 Desta feita, restou comprovado de modo hialino a responsabilidade
tributária solidária dos sócios administradores RIYAD ELIAS ZAK ZAK e
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

ELIAS ZAKZAK NETO com a pessoa jurídica ELLO GOIÁS consoante o art.
135, inciso III do CTN, vislumbrando o patrimônio da PJ e dos sócios aptos a
responder pelo crédito tributário.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
Utilizo-me de parte do relatório da decisão da DRJ, que reproduzo a seguir:
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 11/12/2017, via edital,
conforme fls. 428/429, tendo em vista que a ciência pela via postal restou
infrutífera, conforme fls. 425/427.
O responsável tributário Elias foi cientificado dos lançamentos, do termo de
responsabilidade e demais documentos anexos à autuação no dia 17/11/2017,
por via postal, conforme AR de fls. 430.
Já o responsável tributário Riyad foi cientificado dos lançamentos, do termo de
responsabilidade e demais documentos anexos à autuação no dia 16/11/2017,
por via postal, conforme AR de fls. 431.
Às fls. 435 a 453 consta a juntada de impugnação, mas sem menção de data de
recebimento e sem assinatura do impugnante ou procurador.
Em 15/12/2017, conforme fls. 454 a 472, foi apresentada a impugnação com a
assinatura de um dos procuradores, que veio acompanhada dos documentos de
fls. 455 e 473 a 671. Foi apresentada uma única impugnação, mas em nome do
contribuinte e do responsável tributário Elias Zak Zak Neto.
Não houve impugnação por parte do responsável Riyad Elias Zakzak.
[...]
Da impugnação apresentada, reproduzo um resumo dos fundamentos de fato e
de direito apresentados:
“DOS FATOS
Ilustres julgadores, em que pese a fiscalização seja extensa em seu relatório
fiscal em fundamentar com artigos legais e jurisprudências, pecou em narrar a
data e os fatos para deslinde do caso.
Explica-se: (i) Não se encontra nos autos a data em que a fiscalização teve
acesso a conta-corrente do contribuinte, agencia e Banco; (ii) Não se encontra
nos autos a data em que o sócio de fato e administrador, segundo concluiu a
fiscalização, o Sr. Elias Zak Zak Neto foi intimado a explicitar a origem das
referidas movimentações financeiras; (iii) Não se encontra nos autos resposta se
a fiscalização ao menos verificou a documentação acostada aos autos do
mandado de segurança n° 0015749-12.2016.4.03.6100.
Enfim, a fiscalização mesmo tendo ciência da entrada e da saída dos valores
movimentados na conta-corrente do contribuinte, inclusive, da disponibilidade
financeira auferida no período, o que configuraria o exato fato gerador do IRPJ,
optou pelo caminho mais fácil, presumindo todas as entradas como receita
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

tributada omitida, arbitrando -se o lucro e aplicando a alíquota de 38,5%, em
total ofensa à lei e ao princípio da verdade material!
Ademais, o auto de infração, ora guerreado, sequer apurou o verdadeiro
responsável pela movimentação financeira, presumindo, mais uma vez, que o
ex-sócio, o Sr. Elias Zak Zak Neto, estaria envolvido na operação e incluindo-o
indevidamente como responsável solidário nos termos do artigo 135 do CTN!
A fiscalização afirmou que a saída do Sr. Elias Zak Zak Neto da sociedade teria
ocorrido em 12/05/2011, mas só teria sido registrada na Junta Comercial em
22/06/2016, no entanto, fundamentou a responsabilização dele pela omissão de
receitas ocorridas na conta-corrente do Banco do Brasil com fulcro numa
procuração outorgada pela sociedade ltda. e assinada por ele ao Sr. Ryad em
06/01/2017, ou seja, sem validade alguma, pois é posterior a data de Registro da
saída do Sr. Elias na Junta Comercial! Fato que demonstra os equívocos
cometidos pela fiscalização.
Senão bastasse isso, a fiscalização nem se atentou para o fato de que a referida
procuração sequer teve o reconhecimento das assinaturas, ou seja, qualquer um
poderia ter falsificado!
(...) a responsabilização solidária do ex-sócio poderia ter sido evitada, caso a
fiscalização o tivesse intimado para que comprovasse a movimentação e origem
dos valores movimentados, que o mesmo teria provado que a conta-corrente em
questão foi movimentada de maneira fraudulenta, por meio de falsificação de
sua assinatura. Tal questão, inclusive, já foi objeto de processo crime, do qual o
ex-sócio foi inocentado. As cópias do citado processo serão apresentadas ao
longo do processo, uma vez que não foi possível obtê-la para juntar no
momento de apresentação da presente defesa.
PRELIMINAR I
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Como se observa dos fatos existem várias omissões no trabalho fiscal que não
permitiram a correta compreensão dos fatos imputados e ,consequentemente,
NÃO PERMITE AO AUTUADO EXERCER O SEU AMPLO DIREITO DE
DEFESA, consagrado na Carta de Direitos da Republica.
NÃO
CONSTANDO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA DETERMINAR COM SEGURANÇA A NATUREZA
DA INFRAÇÃO, TAL OMISSÃO ACARRETARÁ A SUA NULIDADE.
Com efeito, não cabe ao Agente Fiscal interpretar, espontânea própria, se houve
infração ao artigo 135 do CTN. Ao agente Fiscal cabe apenas e tão somente
colher subsídios para que numa eventual execução fiscal, após ter havido a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada, tais fatos
sejam utilizados pelo MM. Juízo para se apurar se estão ou não presentes provas
suficientes aptas a fundamentar a responsabilização dos sócios pelo artigo 135
do CTN. Portanto, tal interpretação caberá somente ao JUIZ DE DIREITO, no
âmbito de eventual EXECUÇÃO FISCAL.
DO MÉRITO
DOS DEPÓSITOS EXISTENTES PERANTE O BANCO DO BRASIL
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

no decorrer do trabalho constatou-se que quem de fato movimentou a referida
contacorrente aberta e mantida em nome do contribuinte foi o sócio fundador da
empresa, quem seja, o Sr. Ryad.
existe processo criminal em andamento em que já foram apuradas infrações
semelhantes praticadas pelo Sr. Ryad, conforme será juntado aos presentes
autos.
deveria necessariamente ter intimado o Sr Elias Zak Zak a comprovar a origem
da conta-corrente e dos depósitos existentes na referida conta-corrente e das
demais fiscalizadas (folhas 71 em diante do Relatório Fiscal), nos termos do que
se depreende da súmula 32 do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF
havendo dúvida em face da titularidade da conta- corrente, deveria esta
Fiscalização ter intimado todos os sócios a comprovarem a origem dos
depósitos da referida conta, o que jamais, ocorreu, pois o Sr. Elias nunca teve
acesso a movimentação ocorrida. Nesse caso há de incidir no caso a Súmula 29
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ARBITRAR O LUCRO NO CASO DA
ENTREGA
DA
CONTABILIDADE
ANTES
DO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
a sistemática de tributação pelo arbitramento só é cabível nos casos de
impossibilidade absoluta de se auferir o montante do lucro tributável, por outra
sistemática legal a que estaria sujeito o contribuinte.
A própria fiscalização afirmou que as receitas omitidas foram decorrentes de
movimentação financeira Dessa forma, cabia ao agente autuante, individualizar
as entradas e as saídas ocorridas na referida conta-corrente, a fim de identificar
o fato gerador do IRPJ qual seja, a disponibilidade econômica auferida, e sobre
este fato gerador tributar o IRPJ, pela sistemática legal cabível.
O contribuinte aproveita a oportunidade para requerer a juntada aos autos de
toda a sua escrita fiscal, uma vez que esta fora disponibilizada nos autos do
mandado de segurança n° 0015749-12.2016.4.03.6100, em observância ao
princípio da verdade material.
requer que o presente julgamento seja convertido em diligência, a fim de se
auferir o correto valor do IRPJ e de seus reflexos, em atenção ao inciso IV do
artigo 16 do Decreto 70.235/ 72 e em observância ao princípio da oficialidade e
moralidade pública a que está sujeita a Administração Pública, insculpido no
artigo 37 da CF/88.
Por fim, o arbitramento só tem cabimento quando o agente fiscal desconhecer a
receita bruta do contribuinte Se a receita era conhecida, a fiscalização jamais
poderia ter arbitrado o lucro para fins de apuração do IRPJ, consoante se
depreende da súmula 97 do CARF
DA ILEGALIDADE DO AGRAVAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO
PERCENTUAL DE 225%, POR SUPOSTO EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO
Quanto a este item, convém esclarecer que o E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, possui entendimento sólido no sentido de que a mera alegação
do agente fiscal de que o contribuinte não respondeu as intimações fiscais no
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

prazo legal, não são aptas a configurar as situações descritas em lei que
autorizam o agravamento da multa de ofício Ademais, vale lembrar que a
simples omissão de receitas, por si só, bem como, a falta de entrega de algum
documento, que motivou o arbitramento do lucro, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, consoante se depreende da Súmula CARF n° 25 e 96
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE NOS
TERMOS DO ART. 135 DO CTN AO SR. ELIAS ZAK ZAK
Primeiramente, conforme já ressaltado em momento anterior, não cabe ao
Agente Fiscal interpretar, espontânea própria, se houve infração ao artigo 135
do CTN. (...) Portanto, tal interpretação caberá somente ao JUIZ DE DIREITO,
no âmbito de eventual EXECUÇÃO FISCAL.
Dessa forma, se não cabe ao Agente Fiscal a desconsideração da personalidade
jurídica, bem como a responsabilização solidárias dos sócios, tão pouco caberá
atos expropriatórios, sem qualquer fundamento, que recaiam sobre os bens do
ex sócio, Sr. Elias Zak Zak Neto, tal qual o arrolamento de seus bens.
durante a fiscalização o que se apurou foi que o Sr. Ryad, pai do Sr. Elias, é
quem de fato geria a sociedade, pois foi apenas à ele que foi dirigida toda as
intimações fiscais em nome do contribuinte.
Assim, a fiscalização desprezou os fatos e provas e supôs a participação do
Elias nos atos praticados com excesso de poderes e infração à lei, sem, contudo,
confirmar as suas suspeitas antes com o próprio Elias, no que tange ao envio das
correspondências, ao regime de apuração escolhido pela empresa, dentre outros.
a sociedade limitada em questão foi constituída originariamente pelo Sr. Elias
com o Sr. Ryad para regularizar os terrenos que o Sr. Ryad e sua esposa
possuíam no Estado de Goiás, aproveitando-se da "expertise" do filho sobre o
assunto.
nada disso foi apurado na presente fiscalização, que preferiu o caminho mais
fácil, qual seja, presumir a omissão de receitas, arbitrar toda a receita como
lucro, qualificar e agravar a multa de ofício e ainda por cima, incluir o filho,
quem seja, o Sr. Elias, renomado empresário do ramo imobiliário como
copartícipe e co-responsável pela obrigação, arrolando diversos bens de sua
propriedade, inclusive bens já vendidos para responder por um débito que
sequer foi apurado de forma correta!
PEDIDO
lançamento é absolutamente NULO, devendo essas serem reconhecidas e
declaradas de ofício.
que o presente julgamento seja convertido em diligência para se auferir o fato
gerador de forma correta, aplicando-se a sistemática do lucro real, auferindo a
real participação do sócio Elias Zak Zak Neto.
a imediata exclusão do Sr. Elias ZAK ZAK Neto do pólo passivo da presente
atuação, por não ter restado comprovado que ele agiu nos termos do artigo 135
do CTN.
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Requer, ainda a exclusão da multa qualificada e agravada apenas para a multa
de ofício, nos termos do que restou acima comprovado.
Os contribuintes informam que neste momento estão juntando toda a
escrituração fiscal da sociedade, já que a fiscalização não retirou os documentos
disponibilizados
através
do
mandado
de
segurança
n°
0015749-
12.2016.4.03.6100 e, protestam desde já, pela juntada de novos documentos, em
razão da complexidade do AI., bem como pela produção de perícia contábil ou
outra que se faça necessário, sustentação oral, etc, nos termos do artigo 57, IV
do Decreto 7.574/11 cc. com o Decreto 70.235/72.”
DA DECISÃO DA DRJ: ACÓRDÃO No 14-88.341 – 1a TURMA DA
DRJ/RPO
A seguir, as ementas do julgado da DRJ, que manteve integralmente os
lançamentos e a sujeição passiva da contribuinte e dos responsáveis solidários.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA
Incabível a alegação de ilegitimidade passiva, por estar demonstrado nos autos
o uso de conta bancária em nome próprio, para efetuar a movimentação de
valores tributáveis, situação que torna lícito o lançamento sobre o próprio
titular da conta. Não há prova hábil de que os valores pertenceriam a terceiros,
o que demanda a conclusão de que a titularidade dos depósitos bancários
pertence à pessoa indicada nos dados cadastrais, estando correta a sujeição
passiva formalizada.
LUCRO. ARBITRAMENTO. CABIMENTO
Por não ter sido apresentada uma contabilidade que se revelasse precisa e
confiável a ponto de se apurar a matéria tributável, o arbitramento do lucro é
medida que se impõe, por força do artigo 530 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, o que não ocorreu nos autos.
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A conduta do contribuinte ao informar ao fisco o não auferimento de receitas,
por meio de declarações falsas de inatividade, durante anos consecutivos,
estando em atividade, revela prática dolosa. Ademais, as receitas omitidas não
são desprezíveis e as infrações foram reiteradas, de modo que não podem ser
atribuídas a falhas involuntárias, evidenciando o intuito deliberado, por parte
do autuado, de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores, o que se amolda a sonegação prevista no art.
71, inc. I, da Lei n. 4.502/64.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CABIMENTO
O presente caso não se resume apenas à falta de indicação da origem dos
depósitos bancários, que ensejaram a presunção de omissão de receitas, e nem
à não apresentação de livros e documentos, que ensejaram o arbitramento do
lucro. Os pedidos de esclarecimentos não atendidos visavam outros
documentos e outros envolvidos nas atividades ilícitas, beneficiários de
relevantes recursos financeiros, que não apenas o autuado, de modo que houve,
além de verdadeira falta de respeito para com a Administração Tributária, um
efetivo prejuízo à atividade fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO.
Configurada a situação prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional,
o sócio administrador da empresa passa a ser responsável solidário pelo
pagamento do crédito tributário constituído.
PRODUÇÃO DE PROVA A POSTERIORI. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E
PERÍCIA.
No que tange à produção de prova documental, esta deve ser realizada na fase
de impugnação. Com efeito, a aceitação posterior de documentos só pode
ocorrer se verificada uma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972. O ônus de comprovar a veracidade das alegações oferecidas na
impugnação recai exclusivamente sobre a impugnante, não podendo ser
repassado ao Fisco, por meio do pedido de diligência ou perícia,
principalmente no caso concreto em que a presunção legal prevista no artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu a inversão do ônus de prova. A
diligência ou perícia só se faz necessária quando o procedimento for essencial
para a compreensão dos fatos e o convencimento dos julgadores, que não é o
caso dos autos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Mantido o crédito tributário no tocante ao IRPJ, devem ser mantidos os
créditos referentes a CSLL, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS,
uma vez que efetuado o lançamento pelas mesmas razões e com os mesmos
fundamentos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Após três tentativas de entregue do resultado do julgamento (AR, fls.774/774), a
contribuinte foi intimada via Edital (fl.776):
Número do Edital Eletrônico: 004844183
Data de Publicação: 24/12/2018
Data de Ciência: 08/01/2019
Nome: ELLO GOIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS
EIRELI
CNPJ: 13.633.363/0001-06
Número do Processo: 19515.720728/2017-36
Anteriormente ao Edital, entretanto, consta nos autos que o Recurso Voluntário
fora entregue/enviado a outra divisão da unidade da RFB, em 21 de novembro de 2018,
conforme data no envelope de postagem (fls.1.111/1112), mesma data em que o responsável
solidário Elias Zak Zak Neto fora cientificado (fls.775).
Em Despacho no 0974/2019-SACAT/DRF-ANÁPOLIS/GO (fls.1.122), a
confirmação da tempestividade do Recurso Voluntário:
Trata o presente processo de Auto de infração lavrado conta o interessado com
responsabilidade solidária de RIYAD ELIAS ZAKZAK e ELIAS ZAK ZAK
NETO.
Houve apresentação de impugnação de forma conjunta pelo contribuinte ELLO
GOIÁS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS - LTDA - ME e
pelo responsável tributário ELIAS ZAK ZAK NETO.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente nos termos do Acordão n.o
14-88.341, o contribuinte foi cientificado da decisão, via edital, em 08/01/2019
e o solidário 21/11/2018, tendo apresentado Recurso Voluntário tempestivo em
21/11/2018 (fls. 777 a 1112).
O SIEF foi atualizado com a data da ciência e contestação com a data da
ciência do edital 08/01/2019, conforme Nota SIEF Processo no 003/2016 (fls.
1113 a 1121).
Diante do exposto proponho o envio deste ao CARF para apreciação
Então, no Recurso Voluntário apresentado em conjunto pela autuada ELLO
GOIÁS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME e por ELIAS ZAK
ZAK NETO, este último Recorrente é quem participou ativamente do recurso.
Inicialmente explica a juntada de documentos somente agora em sede recursal,
uma vez que somente os obteve após a decisão recorrida.
Em suas palavras, o Segundo Recorrente, como assim consta no Recurso:
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

No mais, reitera-se argumentações já trazidas perante a instância de piso.
Posteriormente, consta aditamento, a título de documentos conferidos em
instâncias criminais.
É o relatório do essencial.

Fl. 4172
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Como se nota, praticamente quem domina o recurso voluntário é o responsável
solidário e utiliza-se de todas as maneiras possíveis para se ver livre da responsabilização
tributária que lhe foi atribuída nos autos.
Conforme constou no item 13.2.1 do Relatório Fiscal, este responsável ELIAS
ZAKZAK NETO e o outro sócio CRISTIANO JEFFERSON venderam suas quotas da autuada
em 12 de maio de 2011 para RYAD ELIAS ZAKZAK, tornando este o administrador da
autuada.
Continuando com o Relatório Fiscal, logo a seguir o item 13.2.2 (destaques do
original):
13.2.2 Entretanto, tal ALTERAÇÃO CONTRATUAL somente foi levado ao
registro competente (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS) na data
de 22/06/2016, ou seja, após a instauração do procedimento fiscal (02/05/2016)
com o vil escopo de induzir a produção de efeitos retroativos para os fins da
fiscalização e responsabilização tributária. Não por acaso, forte no art. 36 da
Lei 8.934/9121, tal alteração somente produz efeitos diante de terceiros a partir do
efetivo registro (se efetuado após 30 dias da alteração). Concluindo: a partir de uma
análise ancorada no critério formal, há responsabilização evidente de ELIAS
ZAKZAK NETO (reiterando, filho de RIYAD ELIAS ZAKZAK) pelo período
fiscalizado (2012 a 2014), uma vez que o registro das alterações surte efeitos a partir
de 22/06/2016. De outra forma, o arquivamento no registro competente
aproximadamente 5 anos após a assinatura da alteração contratual não tem o condão
de retroagir em seus efeitos, sendo que para todos os fins e perante terceiros, a
alteração somente tem eficácia a partir de 22/06/2016, restando ELIAS ZAKZAK
NETO como sócio administrador da ELLO GOIÁS durante o período fiscalizado.
(21) Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados
a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja
data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder.
Item 13.2.4 do relatório Fiscal:
13.2.4 Quanto ao outro sócio CRISTIANO JEFFERSON, trata-se de
interposta pessoa (“laranja”), possivelmente empregada somente para evitar a
unipessoalidade da sociedade ELLO GOIÁS conforme as constatações
inequívocas abaixo estruturadas. Evidentemente, não cabe a este sócio nenhum
poder decisório acerca das atividades da ELLO GOIÁS, sendo somente
figurante formal no Contrato Social, mormente as atinentes à movimentação
financeira. Também não foram identificadas transações financeiras envolvendo
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

o nome de CRISTIANO JEFFERSON, o que corrobora a tese deste constituir
apenas figurante na administração da fiscalizada.
Item 13.2.5 do Relatório Fiscal:
13.2.5 Também um outro aspecto de suma importância a corroborar a tese de
que para todos os efeitos ELIAS ZAKZAK NETO era o administrador
formalmente constituído é a procuração apresentada pela instituição
financeira Banco do Brasil (banco que concentrava as movimentações
financeiras da ELLO GOIÁS) datada de 06/01/2017. No instrumento
particular, consta ELIAS ZAKZAK NETO como sócio administrador e
outorgante de poderes a RIYAD ELIAS ZAKZAK; poderem estes amplos e
irrestritos característicos de administrador na pratica de todos os atos
materiais e jurídicos na condução dos negócios da pessoa jurídica fiscalizada.
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Fl. 4175
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Na procuração consta 06 de dezembro de 2016 e curioso, no mínimo, que esta pessoa se desfaz
de suas quotas da autuada e depois recebe poderes para representar a autuada.
Oportuno o texto pertinente e conclusivo da decisão recorrida:
A fundamentação da responsabilização não foi apenas com base na procuração
firmada por Elias em “06/01/2017”. A citação ao ano de 2017 foi mero
equívoco da autoridade fiscal, pois ele mesmo copiou em seu relatório fiscal a
citada procuração, na qual está evidente que a data de sua formalização foi
“06/01/2016” e não “06/01/2017”, portanto enquanto ainda era sócio-
administrador da empresa.
Como já abordado, as procurações anexadas aos autos (vide termos de
anexação de documentos não pagináveis de fls. 382 e 383) datam de
28/08/2012 e 06/01/2016, foram encaminhadas pelo terceiro a qual se
destinavam, todas foram certificadas por gerente do banco, que manifesta
expressamente a dispensa de reconhecimento de firma em cartório, citando,
inclusive um normativo interno (“Acolhido conforme IN 417-2”).
Portanto, são atos validados pelo terceiro destinatário de tais documentos,
justamente a instituição bancária aonde se operaram as transações financeiras
objeto desta autuação.
Ao conferir procuração para o seu pai, Riyad, agir em nome da empresa Ello,
junto ao Banco do Brasil, podendo operar isoladamente as transações
bancárias, ele é quem agia, em seu nome. Ou seja, ali se exercia atos que são
da incumbência do sócio administrador de fato.
Não houve a mínima cautela em relação aos poderes conferidos, que foram
dados com amplitude evidentemente dolosa, no mínimo com a presença do dolo
eventual, aonde se assumiu o risco de se ter o resultado efetivamente ocorrido,
qual seja, a movimentação de recursos milionários, à margem de qualquer
escrituração contábil, de qualquer declaração ou documentação fiscal, ainda
mais agravado pela declaração falsa, em anos seguidos (2012 a 2014), de
inatividade de uma empresa com tamanha movimentação de recursos
financeiros.
Na definição do Código Civil (art. 653), procuração é o instrumento utilizado
por uma pessoa para dar a outra, poderes, para em seu nome, praticar atos ou
administrar interesses.
Importante registrar que o mesmo diploma legal prevê, no art. 654, § 2o, que "o
terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a
firma reconhecida", ou seja, se este terceiro manifesta expressamente no corpo
das procurações a dispensa de reconhecimento de firma, obviamente o faz por
atestar a veracidade das assinaturas apostas, em especial considerando uma
instituição financeira, aonde o sigilo bancário demanda diversas cautelas e
responsabilidades por parte de seus gerentes. Segundo o "caput" do art. 654,
do Código Civil, a procuração é válida bastando apenas que tenha a assinatura
do outorgante, portanto, não procede a mera alegação, desprovida de qualquer
prova, sequer indiciária, de que as assinaturas da procuração poderiam ser
falsificadas.
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Ao Sr. Elias, como efetivo sócio-administrador, competia o dever de zelo frente
a sociedade.
Vejamos a dicção do art. 1011, do Código Civil:
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas
funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios negócios.
[...]
A autoridade lançadora demonstrou que o outro sócio CRISTIANO
JEFFERSON, trata-se de interposta pessoa (“laranja”). Anexou aos autos
declaração dele em processo trabalhista em que exerceria a profissão de chefe
de cozinha, o que foi corroborado com os sistemas internos da SRFB. A
remuneração dele, declarada em GFIP, é incompatível com a de um sócio com
50% de participação em sociedade que movimentou R$ 200.000.000,00 entre
2012 e 2014, mas é compatível com a profissão declarada de chefe decozinha.
Por fim, foram constatadas transferências volumosas provenientes da Ello
Goiás destinadas à pessoa física de Elias e destinadas a diversas empresas cujo
sócio administrador também é Elias, caracterizando operações frequentes e de
intenso fluxo de recursos financeiros somente passível de atribuição a quem
detém os plenos poderes de administrador, assumindo o papel de verdadeiro
“dono do negócio”. Às fls. 231 a 248, o Relatório Fiscal elenca todas estas
constatações.
[...]
Com efeito, é inaceitável que um sócio, renomado empresário do ramo
imobiliário, outorgue procurações com amplos poderes de movimentação
bancária em nome de sua empresa, e não esteja consciente do risco assumido,
de atingir os resultados danosos detalhados nestes autos.
Estando dentre os reais beneficiários de parte dos recursos objeto da autuação,
além de ser o mesmo administrador de diversas outras empresas também
beneficiárias ou remetentes de recursos para a mesma conta bancária objeto
desta autuação, obviamente tinha pleno conhecimento do que ocorria na
empresa.
Ademais, é inaceitável que permita que a sua empresa, ainda que no exercício
dos objetivos sociais originariamente previstos em contrato social, apresente,
em anos seguidos, declaração falsa de inatividade.
Diante de todo o exposto, devem ser mantidas as responsabilidades tributárias
solidárias atribuídas aos administradores Riyad e Elias.
Continuando com o Relatório Fiscal:
13.4 DOS FUNDADOS INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DE ELIAS
ZAKZAK NETO NA ADMINISTRAÇÃO DA ELLO GOIÁS.
13.4.1 Não obstante a constatação formal do evidente status de ELIAS
ZAKZAK NETO como sócio administrador FORMAL da ELLO GOIÁS, e das
declarações de RIYAD ELIAS ZAKZAK no sentido de se auto atribuir a
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

administração exclusiva, afastando ELIAS ZAKZAK NETO de qualquer
responsabilização, a materialidade constatada nas relações financeiras da
ELLO GOIÁS permitem afirmar certamente que, para além da simples relação
formal (CONTRATO SOCIAL) de ELIAS ZAKZAK NETO, este também
exerceu direta ou indiretamente atos materiais típicos de administrador da
ELLO GOIÁS. Foram constatadas transferências volumosas provenientes da
ELLO GOIÁS destinadas à pessoa física ELIAS ZAKZAK NETO e destinadas
a diversas empresas cujo sócio administrador é ELIAS ZAKZAK NETO,
caracterizando operações frequentes e de intenso fluxo de recursos financeiros
somente passível de atribuição a quem detém os plenos poderes de
administrador, assumindo o papel de verdadeiro “dono do negócio”.
13.4.2 Nos casos a seguir, o procedimento constatado é sempre o mesmo.
ELIAS ZAKZAK NETO é personagem frequente nos atos materiais
operacionais das empresas da família. Existem várias empresas familiares
constituídas originariamente mormente pelos seguintes sócios: ELIAS
ZAKZAK NETO, RIYAD ELIAS ZAKZAK e ZAKA AFIF ZAKZAK. Os
sócios administradores ORIGINÁRIOS ELIAS ZAKZAK NETO e RIYAD
ELIAS ZAKZAK acabam por transferir todas as cotas da sociedade e a
administração para a mãe de ELIAS ZAKZAK NETO: ZAKA AFIF
ZAKZAK, esposa de RIYAD ELIAS ZAKZAK, propiciando até uma
unipessoalidade temporária irregular (por mais de 180 dias24).
13.4.3 A título de exemplo, o contribuinte não esclareceu por que ELIAS
ZAKZAK NETO recebeu cerca de R$ 148.000,00 entre os anos de 2012 e 2014
em transferências bancarias provenientes da ELLO GOIÁS, conforme a
planilha abaixo. Ora, segundo declara RIYAD ELIAS ZAKZAK, ELIAS
ZAKZAK NETO não teria qualquer relação com a empresa fiscalizada. Não é o
que se verifica com a movimentação financeira.
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

13.4.4 O contribuinte não esclareceu por que a pessoa jurídica FERA
EMPREENDIMENTOS
SC
(CNPJ:
03.777.792/0001-01)
cujo
sócio
administrador foi durante muito tempo ELIAS ZAKZAK NETO (atualmente é a
sua mãe ZAKA AFIF ZAKZAK) recebeu cerca de R$ 500.000,00 entre os anos
de 2012 e 2014 em transferências bancarias provenientes da ELLO GOIÁS,
conforme a planilha abaixo. A propósito, ELIAS ZAKZAK NETO consta de
diversas escrituras públicas de transferência imobiliária como sócio
administrador da FERA EMPREENDIMENTOS SC.
[...]
13.4.7 O contribuinte não esclareceu por que a pessoa jurídica GOIÁS
REALTY SERVIÇOS (CNPJ: 13.472.579/0001-37) cujo sócio administrador
foi ELIAS ZAKZAK NETO (atualmente é a sua mãe ZAKA AFIF ZAKZAK)
recebeu cerca de R$ 4.428.500,00 entre os anos de 2012 e 2014 em
transferências bancarias provenientes da ELLO GOIÁS, conforme a planilha
abaixo.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

[...]

13.4.8 Muito embora ELIAS ZAKZAK NETO tenha se retirado da sociedade GOIÁS REALTY SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS LTDA em 2014, permanece constando em escrituras de compra e venda de imóveis
envolvendo a GIOÁS REALTY conforme a listagem abaixo.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

[...]
13.4.9 O contribuinte não esclareceu por que a pessoa jurídica ELLO SÃO
PAULO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (CNPJ: 12.004.946/0001-05) cujo
sócio administrador foi ELIAS ZAKZAK NETO (atualmente é a sua mãe ZAKA
AFIF ZAKZAK) recebeu cerca de R$ 548.000,00 entre os anos de 2012 e 2014
em transferências bancarias provenientes da ELLO GOIÁS, conforme a
planilha abaixo.
[...]
As conclusões do item 13 CAPÍTULO 13 – DA ADMINISTRAÇÃO
CONJUNTA DE RYIAD ELIAS ZAK ZAK E ELIAS ZAKZAK NETO e do item 14.
CAPÍTULO 14 – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE RIYAD ELIAS
ZAK ZAK E ELIAS ZAKZAK NETO já foram relatoriadas, no relatório do presente voto.
No Recurso voluntário, o Recorrente Solidário, dominante, insiste que teria sido
vítima de estelionato no Banco do Brasil, que a conta teria sido aberta sem a sua participação.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

No mais, discorre longamente de que deveria ter sido intimado nos termos do
art.42 da Lei no 9.430, para arrematar:

Não foi o caso de participação de terceiros, mas sim do Recorrente Solidário, o
administrador/gerente/sócio da autuada, à época dos fatos geradores, como fartamente
demonstrado nos autos. E como representante da empresa, bastava a intimação no nome da
autuada.
A decisão recorrida já havia explicado tudo, mas o Recorrente tenta de todas as
forma se esquivar da correta atribuição de sua responsabilidade solidária, ignorando (?) que
milhares de reais já passearam em contas bancárias de suas empresas, tendo como depositante a
autuada.
Enfim, com a palavra a DRJ:
A impugnação defende que quem movimentou a conta corrente, aberta e
mantida em nome do contribuinte, que recebeu os depósitos foi exclusivamente
o sócio Riyad.
Que haveria processo criminal em andamento a ser comprovado com juntada
posterior aos autos e, assim, deveria ter intimado o sócio Elias a comprovar a
origem dos depósitos, a teor da súmula n. 32 do CARF. Por fim, por haver
dúvida sobre a titularidade da conta-corrente, deveria ter intimado todos os
sócios a comprovarem a origem dos depósitos, em atenção a súmula 29 do
CARF.
As súmulas CARF acima citadas dispõem:
Súmula CARF no 29. Os co-titulares da conta bancária que apresentem
declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).
Súmula CARF no 32. A titula idade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Embora recentemente revisada, entendo que a súmula CARF n. 29 não se
aplica ao presente caso, haja vista que a conta bancária não tinha co-titulares,
estando vinculada exclusivamente à pessoa jurídica Ello Goias, que foi devida
e exaustivamente intimada para justificar a origem dos créditos bancários
ocorridos em sua conta-corrente.
Depreende-se dos autos, dentre os arquivos de documentos não pagináveis
anexados pelos termos de fls. 382 e 383, que a conta foi aberta apenas em nome
da empresa, havendo farta documentação de cadastro, demonstrando os
documentos de origem da abertura da conta, tudo encaminhado pela respectiva
instituição bancária, em atendimento à REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA No 08.1.90.00-2016-00147-7, de
25/11/2016 (fls. 390/391), bem como em função do OFÍCIO DIFFIS
II/SERVIÇO/DEFIS/SPO N2113/2017, de 09/08/2017 (fls. 384 a 389).
Veja-se que a Súmula CARF no 29 só exige a intimação das pessoas que sejam
co-titulares da conta bancária, o que foi feito.
A súmula CARF n. 32, por sua vez, está alinhada ao disposto no § 5o do art. 42
da Lei 9430/96, já citado, e é clara ao afirmar que “a titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais”, com
a ressalva apenas no caso de se provar que os valores creditados na conta de
depósito ou de investimento pertenceriam a terceiro, evidenciando interposição
de pessoa.
Desde o início da fiscalização, NENHUM documento foi apresentado no intuito
de demonstrar a origem dos recursos objeto da autuação, quer seja acerca da
origem para identificar a que atividade se referia, quer seja para demonstrar se
pertenceria a outrem, que não a titular da conta bancária. Então, não há
dúvidas! Trata-se, por presunção legal, de recursos representativos de receita
da autuada, única titular da conta-corrente, mantidos à margem da
escrituração contábil e fiscal e das declarações devidas ao fisco federal, que
devem ser, como estão sendo, tributadas.
Não há ilegitimidade passiva por parte da autuada, pois não há prova de que
os valores pertenceriam a terceiros. Pelo que depreende da análise dos autos a
recorrente Ello Goias era a titular da conta corrente. Neste sentido, até que
prove o contrário, a movimentação financeira efetuada na referida conta lhe
pertence. Não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse ser o
sócio Riyad, pessoa física, o detentor dos recursos transitados pela conta
bancária da empresa.
Quanto à base de cálculo do arbitramento, não há nada de errado com ela: 32% da
receita bruta desconhecida acrescida de 20% (maior percentual),conforme dispositivos que
regem o arbitramento de lucros.
Quanto à multa qualificada, a DRJ já se manifestou adequadamente e adoto suas
razões de decidir:
MULTA QUALIFICADA
Basicamente o autuado defende a ilegalidade da multa qualificada alegando
que "a simples omissão de receitas, por si só, bem como, a falta de entrega de
algum documento, que motivou o arbitramento do lucro, não autoriza a
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

qualificação da multa de ofício, consoante se depreende da Súmula CARF n°
25 e 96", As súmulas citadas dispõem:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
O caso concreto não se trata de simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos e nem de mera falta de apresentação de livros e documentos, mas
sim, de práticas reiteradas de condutas ilícitas consistente na apresentação, ao
fisco federal, durante anos consecutivos (2012 a 2014), de declarações de
inatividade, quando isto não era verdade diante de uma relevante
movimentação financeira demonstrada. Ademais, a empresa não apresentou a
escrita contábil e muito menos qualquer documentação que a embasasse, além
de não ter emitido também nenhum documento fiscal, e nem ter apresentado
qualquer declaração informativa de débitos tributário, tudo com evidente
intuito de sonegação fiscal.
[...]
Restou provado nos autos que o contribuinte omitiu receitas do Fisco. Estas
receitas foram presumidas, uma vez que ele não comprovou a origem dos
depósitos bancários. A presunção legal em questão não pode ser interpretada
como fragilidade do lançamento ou mera suposição de omissão de receitas. Isto
porque a presunção, no caso concreto, significa a comprovação de indícios
sérios e veementes de omissão de receita, os quais são suficientes para a
incidência tributária. Logo, para fins do presente julgamento, o contribuinte
omitiu receitas correspondentes a mais de R$ 195 milhões.
[...]
Convenço-me que os fatos demonstrados nos autos evidenciam o intuito
deliberado, por parte do autuado, de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores, o que se amolda a
sonegação prevista no art. 71, inc. I, da Lei n° 4.502/64, ensejando a aplicação
da multa qualificada, tal como aplicada.
Por fim acosta Petição a título de Provas Supervenientes, trazidas após o recurso
voluntário, na qual se apega para se eximir de qualquer reponsabilidade, sem trocadilhos, quais
sejam:
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Após discorrer longamente sobre tais provas, assim por ele entendido, direciona à
conclusão de que a empresa ELLO GOIÁS teria sido utilizada por seu pai como uma empresa
“laranja” e daí eram distribuídos recursos para os beneficiários.
Este Relator não desconhece a existência dessas mencionadas ações, entretanto os
autos do presente processo demonstram com credibilidade que o Recorrente Solidário era, sim,
atuante na empresa autuada, como já explicitado no Relatório Fiscal e aqui reproduzido.
Se houve assinatura que não a do Recorrente em documentos cadastrais ou outra
situação do Banco do Brasil, isto, por si só, não significa assumir que todos os créditos bancários
de três anos (2012, 2013 e 2014) totalizando R$ 195.970.663,23 foram, sem exceção, assinados
ou acatados por outra (s) pessoas (s), algo que não é crível, e ainda em três anos seguidos em
períodos em que o Recorrente solidário era administrador da autuada, de fato ou formal, como já
apontado no Relatório Fiscal.
Em suma, permanece sem explicação a origem dos créditos bancários, nem pela
autuada e nem pelos Responsáveis Solidários constantes dos autos de infração.
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720728/2017-36

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e do
Responsável Solidário Sr. Elias Zak Zak Neto.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 4186
DF CARF MF
Original